Tribunal: TJDFT
Processo: 0756858-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756858-19.2025.8.07.0016 APELANTE: VILMAR DE ALMEIDA GOMES APELADO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora